Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-94.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA E INTERNET. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEIÇÃO. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET NÃO DEMONSTRADA. PLANO QUE INCLUÍA SERVIÇOS DIGITAIS NO VALOR TOTAL. COBRANÇA INDEVIDA NÃO DEMONSTRADA. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEC do Gama, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, pela qual busca a resolução do contrato de telefonia e internet e a restituição, em dobro, de valor cobrados indevidamente no montante de R$ 568,22 (quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos) pela falha na prestação do serviços da ré.
2. Em sede recursal, a recorrente alega que o réu não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Aduz que impugnou especificadamente os documentos juntados pelo réu em réplica. Requer, portanto, a reforma da sentença para seja julgada procedente sua pretensão inicial.
3. Gratuidade de justiça. Demonstrada a carência de recursos financeiros pela recorrente (Ids 20052014 a 20052016), faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensada do pagamento do preparo.
4. Preliminar de inépcia recursal: o recorrido alega que o recurso interposto, por apenas repetir os argumentos da petição inicial, ofenderia a dialeticidade. Entretanto, observo que os argumentos lançados na peça recursal são suficientes para concluir qual a pretensão da recorrente, bem como os fundamentos que sustentam sua tese inicial. Preliminar rejeitada
5. In casu, narrou a autora que, a partir do mês de novembro/2019, o serviço de internet prestado pela requerida passou a ser realizado de modo ineficiente, ao que, por duas vezes, técnicos da ré compareceram à residência, sem, contudo, solucionar o problema da lentidão da rede. Alegou que nas faturas subsequentes, com vencimentos nos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, foram cobrados indevidamente os comparecimentos dos técnicos, nos valores de R$16,74 e R$16,66 (Id 19878959, p. 14-15). Contou, por fim, que, desde novembro de 2018 até os dias atuais, é feita a cobrança de taxa denominada “Serviços Digitais – G4U, DKids, ESPN, CN, EI”, no valor de R$30,00 sem que haja contraprestação dos referidos serviços (Id 19878959).
6. Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que não se desincumbiu a recorrente de demonstrar a ineficiência do serviço de internet, evidenciando que a velocidade da internet era inferior a contratada ou que não chegou a funcionar, o que seria facilmente comprovado por relatórios individualizados de velocidade fornecidos no site da ré ou laudo realizado pelo técnicos que a visitaram.
7. Ademais, a alegação de ilegalidade de cobrança dos valores de R$ 16,74 e R$ 16,66, lançados nas faturas dos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, também não prospera, tendo em vista que se referem à cobrança do serviço “Home Assist”. A despeito da sua contratação, resta comprovado que, após contestação de fatura, a recorrida concedeu crédito quanto a esses valores efetivamente pagos, bem como quanto ao valor total do serviço, consoante evidencia fatura do mês de março de 2020 (ID 19878975, p. 12).
8. Por fim, quanto ao serviço discriminado nas faturas como “Serviços digitais”, entendo que não houve qualquer irregularidade. Isso porque, no plano Vivo Fibra 15 Mbps contratado pela autora, são disponibilizados serviços digitais concernentes a conteúdos de esportes, desenhos, filmes, séries entre outros que o consumidor pode acessar ou baixar em seu celular, sem acréscimo de custo algum ao plano originalmente contratado.
9. No caso, o valor dos respectivos serviços somente foi discriminado nas faturas dos meses de novembro de 2018 e seguintes, para fins de controle entre o fornecedor e a consumidora, e já integrava o preço do contrato, que permaneceu incólume. Portanto, não há que se falar em cobrança indevida.
10. Assim, não demonstrada falha na prestação de serviço, tampouco ilicitude na conduta da ré em realizar a cobrança dos débitos impugnados, escorreita se mostra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.